Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, que indeferiu a penhora de dinheiro nas contas bancárias da empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A. Foram indeferidos os pedidos de antecipação da tutela recursal (fls. 1/2 ID 35355937 e fl. 1 ID 41998569). É o relatório. Decido. O processo foi extinto, na origem, mediante a seguinte sentença: “Regularmente elaborado, homologo, para que produza os efeitos legais no tópico pertinente a este feito, o acordo celebrado pelos credores CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA e o devedor JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, conforme formalizado no id. 141887884. Ante o exposto, EXTINGO o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.” ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator